Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-72.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. INCONTROVÉRSIA ACERCA DA PROPRIEDADE, RESPONSABILIDADE OU REGULARIDADE DA OBRIGAÇÃO. ACORDO VERBAL. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS COBRADAS. ONUS PROBANDI DO REQUERIDO. ART. 373, II, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. A legitimidade da cobrança das taxas associativas, independentemente da natureza jurídica de associação, decorre da contraprestação dos benefícios usufruídos por todos, porquanto o compartilhamento das despesas deriva da obrigação legal daqueles que se beneficiam, efetiva ou potencialmente, das melhorias implementadas.
2. Inexistindo controvérsia acerca da propriedade do imóvel, da responsabilidade do apelante pelo pagamento das taxas de condomínio em atraso, ou sobre a regularidade da obrigação, recai exclusivamente ao requerido comprovar a quitação das respectivas parcelas inadimplidas e exigidas pelo condomínio. 2.1. O réu não se desincumbiu do ônus que lhe fora atribuído pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser mantida a sentença.
3. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.